Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Francisco Antonio do Nascimento contra sentença do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 34301462) que, na ação possessória movida por Amanda Mineiro do Nascimento e Luiz Felipe Mineiro do Nascimento em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido e concedeu a antecipação da tutela para determinar a reintegração dos autores/apelados na posse do imóvel localizado na Quadra 27, Conjunto C, Casa 10, Paranoá – DF com expedição do mandado, independentemente do trânsito em julgado, para cumprimento com prazo de 30 para desocupação voluntária. Condenou o apelante/requerido nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade com fundamento na gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Em razões recursais (Id 34301468), o apelante/requerido alega, em preliminar, que estão suspensas as desocupações de imóveis urbanos destinados à moradia durante o estado de calamidade causado pela pandemia do coronavírus, nos termos do art. 1o da Lei n. 14.216, de 7/10/2021. No mérito, defende que tem usufruto do bem imóvel há mais de vinte anos e que não praticou esbulho, pois lá reside e criou os filhos autores/apelados. Diz que os requerentes não se desincumbiram do ônus probatório do esbulho que lhe imputaram. Assevera que realizou benfeitorias e que tem direito a indenização. Argumenta que é idoso e como genitor dos autores/apelados tem direito de ser mantido no usufruto do imóvel, porque não tem outro local para morar e os filhos devem amparar os pais na velhice, inclusive com a prestação de alimentos. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de reintegração de posse e, ao final, o provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos. O preparo não foi comprovado, porque o requerido/apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autores/apelados não apresentaram contrarrazões, mas informaram que o apelante/requerido, antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse, desocupou voluntariamente o imóvel (Id 34301486). Esta relatoria concedeu oportunidade ao apelante/requerido para esclarecer o interesse no julgamento da apelação, tendo em vista o fato superveniente noticiado pelos autores/apelados (Id 34538221). O apelante/requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 35073542). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O requerido interpôs apelação, em que requereu a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer que ele esbulhou a posse dos autores/apelados e determinar que eles fossem nela reintegrados, bem como concedeu a antecipação da tutela, para determinar a expedição do mandado de reintegração antes mesmo do trânsito em julgado. Apesar disso, depois de processado o recurso, ele celebrou acordo extraprocessual diretamente com os filhos requerentes e desocupou o imóvel voluntariamente antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Diante dessa situação, esta relatoria entendeu que seria o caso de o apelante/requerido esclarecer se persistiria o interesse recursal, porque o comportamento superveniente por ele assumido evidenciou resignação com o pronunciamento sentencial, que reconheceu haver ele praticado esbulho e determinado a reintegração dos autores/apelados na posse do bem imóvel. O silêncio do apelante/requerido deve ser compreendido como aceitação tácita da sentença, nada obstante a apelação interposta. Afinal, no recurso, ele objetiva ser mantido na posse do bem, que alega exercer com base em usufruto há mais de vinte anos. Além disso, como os autores são seus filhos, argumentou que teria direito de ser mantido na posse do bem com base no dever de amparo dos filhos aos pais na velhice. Ademais, defende retenção para indenização de benfeitorias. O acordo superveniente com os filhos para a desocupação voluntária antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse e o silêncio sobre a oportunidade de se manifestar sobre a persistência do interesse no julgamento da apelação evidenciam a aceitação tácita superveniente da sentença, a afetar a admissibilidade do recurso. Afinal, a recorrente livre e conscientemente praticou atos materiais contrários aos processuais por ele anteriormente exercidos, de modo que o posterior deve ser considerado retratação do anterior. Demonstrou, com essa atitude, aceitação incondicional da sentença, nos termos do art. 1.000 do CPC (Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.). Inegável é a perda superveniente do interesse recursal. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as medidas indispensáveis à remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências necessárias. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora